Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, porém deixou de arbitrar honorários advocatícios. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403